Tribunal: TJMT
Processo: 1003921-80.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003921-80.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONISIO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 697.076.931-34 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO E SEGURO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA ENTRE CONSUMIDOR E UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação fundada em alegada contratação fraudulenta de financiamento de veículo, homologou acordo celebrado entre o autor e
a instituição financeira
, declarou inexistente o débito e condenou solidariamente as apelantes ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de aplicar multa de 1% sobre o valor da condenação em razão de embargos declaratórios reputados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
a transação firmada entre o autor e um dos codevedores solidários, homologada judicialmente, extingue a obrigação indenizatória em relação aos demais devedores solidários, à luz do art. 844, § 3º, do CC; e (
ii
)
a multa processual por embargos de declaração reputados protelatórios é cabível quando não demonstrado o intuito deliberado de retardar o curso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação judicial homologada com um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do CC, por se tratar de obrigação una, ainda que decorrente de vínculo consumerista.

4. A cadeia de fornecimento, caracterizada pela atuação coordenada da instituição financeira, da seguradora e da revendedora de veículos, configura solidariedade passiva nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, circunstância que, uma vez reconhecida, sujeita-se aos efeitos liberatórios da transação previstos na legislação civil.

5. Restando incontroversa a responsabilidade solidária entre os fornecedores e reconhecida a quitação integral da dívida pelo autor mediante acordo com o principal agente da contratação (instituição financeira), a extinção do vínculo obrigacional em relação às demais codevedoras impõe-se como decorrência lógico-jurídica da norma do art. 844, § 3º, do CC.

6. A multa por embargos de declaração tidos como protelatórios não se legitima quando ausente prova inequívoca de abuso do direito de recorrer, sobretudo diante da existência de dúvidas jurídicas razoáveis e da ausência de reiteração recursal, sendo vedada a presunção de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
s

de apelação providos para afastar a condenação por danos morais e a multa processual, julgando improcedente o pedido indenizatório.

Tese
s
de julgamento: “
1. A transação homologada judicialmente entre o credor e um dos codevedores solidários extingue, por força do art. 844, § 3º, do Código Civil, a obrigação em relação aos demais corresponsáveis, ainda que não tenham participado
do ajuste.

2. A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intenção deliberada de proc
rastinar o feito, o que não se configura quando há controvérsia jurídica legítima.
”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 93, IX; CC, art. 844; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único e 25, § 1º; CPC,
arts
. 98, § 3
º, 371, 489, § 1º, IV e VI, 1.012.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.705.886/MS; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1003323-92.2020.8.11.0040
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
ICATU SEGUROS S/A
e
COM
É
RCIO E LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS KNIPPELBERG LTDA
.
contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Raf
a
el
Siman
Carvalho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débitos
c/c
Indenização
p
or Danos Morais,
c
om Pedido
d
e Antecipação
d
e Tutela
movida por
DIONISIO GIMENEZ GON
Ç
ALVES
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
declarando
inexistente o débito
relativo ao contrato n.
391831170
, além de condenar a
s ora apelantes

a
o pagamento de
R$ 20.000,00
,
solidariamente
,

a
título de
danos morais
;
das
custas processuais e honorários
advocatícios
,
fixados em 20%
do montante
da condenação
; e
de multa equivalente a 1%
sobre o mesmo valor
, nos termos do
art
. 1.026, § 2º, do CPC
(ids.
324651026

e
324651029).

Em suas razões recursais,
ICATU SEGUROS S/A

postula
a reforma da sentença para
afastar
a condenação em danos morais e a multa
aplicada
. Subsidiariamente, almeja que
o
importe
da indenização
seja reduzido
para um salário-mínimo.

Aduz inexistir qualquer ato ilícito de sua parte, salientando que as cobranças foram realizadas a título de prêmio de
seguro
em razão da prévia formalização de um contrato e que foi envolvida na
avença
em razão de seu relacionamento comercial com o
BANCO VOTORANTIM S/A
, sendo o
produto
ofertado com o financiamento do veículo. Sustenta
que
foi tão vítima quanto o apelado, porquanto formalizou
a apólice
com base em informações prestadas por terceiro fraudador à sua parceira de negócio, desconhecendo qualquer irregularidade na contratação.

Afirma que jamais foi procurada pelo
recorrido
antes do ajuizamento da ação, consignando que teria resolvido a questão administrativamente caso fosse contatada. Menciona que cancelou o contrato tão logo teve conhecimento da irregularidade, tendo realizado os descontos dos prêmios e prestado as coberturas estabelecidas em todo período
de vigência do pacto
.

Defende que não pode ser prejudicada pela ação de um terceiro e que os procedimentos adotados estavam pautados em cadastro que se apresentava como correto e jamais foi objeto de reclamação,
ressaltan
do
que a simples cobrança administrativa de valores não configura ato irregular ou ilícito.

Assevera que
o apelado não demonstrou ter passado por circunstâncias vexatórias que lhe resultassem mal suficiente para justificar a percepção de uma indenização por danos morais de tão alto valor, não se podendo interpretar mero desconforto como dano moral indenizável
.

De forma subsidiária,
considera
que o
quantum
indenizatório é desproporcional, devendo ser reduzido
para o importe sugerido de
um salário-mínimo,
haja vista
a baixa expressão econômica da contratação

frente aos R$ 20.000,00
arbitrados
, as condições financeiras do apelado (beneficiário da gratuidade de justiça

e aparentemente de origem humilde
) e a necessidade de observância do princípio da razoabilidade para evitar enriquecimento indevido.

Argumenta que a multa por oposição de embargos de declaração tidos como protelatórios foi imposta sem motivo justo e em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Esclarece que
o recurso
visava superar lacunas da sentença,
de modo a reconhecer a ausência de motivos para sua condenação em danos morais, mormente porque
a questão já havia sido resolvida por acordo com a corré.

Registra que inexistiu flagrante deslealdade processual e que a decisão considerou, de forma genérica, a impropriedade dos declaratórios, em
desacordo
com o
art. 489, § 1º, I e II, do CPC.
Expõe
ser vedada a presunção de intuito protelatório, sendo necessária sua efetiva comprovação, inexistente na espécie.

Já
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA.
suscita
a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação e contradição interna
, narrando que
o julgado não enfrentou suas teses centrais, tampouco solucionou
os vícios
indicad
o
s nos embargos de declaração, em afronta
ao previsto no
art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC
.

No mérito,
requer

que sejam julgados totalmente improcedentes os
pedidos iniciais
e, d
e forma subsidiária, a minoração
da
indenização
por danos morais
a patamar mínimo
. Ainda,
vindica

a re
ad
equa
ção do
s ônus de sucumbência, atribuindo-os integralmente ao
a
utor ou

sua
redistribui
ção
proporcional
,
bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pontua ter comprovado a ausência de nexo causal e de ato ilícito, enfatizando que jamais participou da contratação fraudulenta, não figurando como instituição financeira nem seguradora, motivo pelo qual inviável imputar-lhe os riscos inerentes ao crédito. Alega que a sentença se limitou a reproduzir doutrina genérica acerca da boa-fé objetiva e a aplicar, de modo indevido, a teoria do risco do empreendimento típica do setor bancário, sem demonstrar de que modo tais fundamentos se ligariam ao caso concreto
.

Sustenta
a regularidade da operação,
inexistindo
indícios de que tenha havido qualquer
vício
na condução da transação

comercial
, pois a
entrega do veículo foi realizada e o
apelado
usufruiu do

bem sem qualquer oposição até a propositura da demanda
.
Aduz que a avença foi
formalizada
mediante assinatura
digital
com

reconhecimento facial,
tecnologia que confere elevado grau de

segurança jurídica e autenticidade
.

Considera que o acordo
celebrado
nos autos entre o autor e o
BANCO VOTORANTIM S/A
impõe a extinção do processo
por perda superveniente do objeto
, tendo em vista que a suposta dívida
se
tornou inexistente
.

Aponta que, de forma contraditória, o
decisum
reconhece o
ajuste
e mantém sua condenação solidária em danos morais, sem demonstrar
o nexo causal com o contrato já extinto, em
ofensa ao
princípio da

correlação
e
o dever de

congruência
, resultando em
vantagem injustificada
.

Reputa inexistir suporte fático-jurídico para condenação em danos morais, asseverando que sua atuação se restringiu à intermediação regular, sem participação na eventual fraude nem prática de cobrança, negativação ou comunicação vexatória. Invoca a incidência de fato de terceiro, apto a romper o nexo causal. Conclui pela ausência de previsão legal ou contratual de solidariedade, inexistindo cadeia de fornecimento apta a atrair a aplicação do instituto
.

Subsidiariamente,
afirma ser
necess
ária a

redução do valor
dos danos morais
, aplicando-se os vetores de moderação, proporcionalidade e

vedação ao enriquecimento sem causa
.

O apelado apresentou
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos
,
com reconhecimento de que o acordo homologado com o
BANCO VOTORANTIM S/A

não extingue o direito à indenização extrapatrimonial
. Na oportunidade,
pleiteia

a
majoração do importe fixado

a esse
título
,
dada
su
a condição
de
hipervulnerável e a gravidade da conduta das rés
(id.

324651034
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente
COM
É
RCIO E LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS KNIPPELBERG LTDA
.
defende que a sentença padece de vícios que a tornam nula
,
concernentes
à
omissão
no que diz respeito
às teses centrais
deduzidas
,
sobretudo

quanto
à ausência de nexo causal e de ato ilícito próprio,
e
às
contradições apontadas nos embargos de declaração
,
violando
o previsto no art
. 489, §

1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Razão não lhe assiste.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição
da República
, não se confunde com a obrigação de o magistrado responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão contenha elementos suficientes para a compreensão da controvérsia e do
raciocínio
lógico-jurídico adotado. O § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a caracterização de sentença não fundamentada, sendo imperioso verificar se o julgado se enquadra em alguma das hipóteses taxativamente elencadas.

No caso vertente, a sentença enfrentou, de modo claro e coerente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O
decisum
explicitou os fundamentos jurídicos de sua conclusão, aplicando dispositivos específicos da legislação consumerista aos fatos controvertidos e demonstrando, de forma concatenada, o raciocínio que conduziu às conclusões adotadas
, sendo certo que a
fundamentação permite a compreensão do caminho decisório e viabiliza o pleno exercício do contraditório em sede recursal.

Vale destacar que, nos termos do art. 371 do CPC, cabe ao magistrado, mediante livre apreciação da prova, confrontar os elementos probatórios
com as alegações formuladas, não havendo obrigação de esgotar todos os argumentos apresentados, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

Registre-se, por oportuno, que foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que inexistiam as omissões, contradições ou obscuridades apontadas, ocasião em que foi aplicada multa de 1% sobre o valor da condenação, por entender configurado manifesto caráter protelatório.
Nesse
contexto
,
quando o juízo fundamenta adequadamente as razões pelas quais entende inexistir
em
os vícios alegados
,
a
rejeição dos
aclaratórios
não configura negativa de prestação jurisdicional.

Destarte, não
restam
configura
das
qua
is
quer das hipóteses de nulidade previstas no art. 489, §

1º, do Código de Processo Civil.
A sentença contém fundamentação adequada e suficiente, conforme evidenciado pelas próprias razões de apelação, que impugnam especificamente os fundamentos adotados.

Dessa forma, inexiste qualquer deficiência capaz de ensejar nulidade
da sentença,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
DIONISIO GIMENEZ GONÇALVES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela

em
desfavor

d
o

BANCO VOTORANTIM S/A
.
,
ICATU SEGUROS S/A
e
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA.
,
pretendendo
a declaração de inexistência do débito relativo a contrato de financiamento

de veículo tido como fraudulento
e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização
por
danos morais
,
em valor não inferior a R$ 109.080,00

(id.
324650433
).

No curso da demanda, o autor e o
BANCO VOTORANTIM S/A
.

celebraram acordo,
no qual restou
avençado que o requerente pagaria à instituição financeira
R$ 38.868,31

para quitação do contrato objeto da lide
(id. 324650917).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
homologou a transação e
julgou
parcialmente procedente
a
ação
, nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por DIONISIO GIMENEZ GONÇALVEZ em face de Banco Votorantim S/A
ECOMERCIO
E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA – nome fantasia INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS.

Em síntese, aduz que fora surpreendido por um telefonema no qual uma pessoa lhe solicitou que providenciasse a transferência dum veículo Honda Civic, placa FHX-9165, contudo, tal veículo nunca lhe pertencera e nem teria condições financeiras para adquirir tal bem.

Ao buscar conhecimento sobre o que se tratava, constatou que havia um gravame em seu nome inserido pelo requerido Banco Votorantim. Realizando demais diligências junto de sua filha, constatou que existia um financiamento realizado em seu nome no valor de R$114.101,03 a ser pago em 60 parcelas, R$ 3.617,00 sendo pago apenas uma parcela em 02/03/2022, havendo ainda diversas discrepâncias, como endereço incorreto, profissão e assinatura a qual não a reconhece.

Afirma que ao realizarem diligências no endereço apontado no contrato, constataram que a pessoa de
Renarlly
Aparecida Rodrigues residia no local, que informou onde o veículo poderia ser localizado, sendo este entregue a filha do autor, sra. Rosimeire
Marcoanto
Gonçalves.

Relata o autor que além do financiamento pelo requerido Banco Votorantim, fora contratado ainda seguro premiado junto a empresa Icatu e demais taxas pela requerida Comercio e Locação de Veículos
Knippelberg
LTDA – EPP.

Sendo a questão analisada por este Juízo, o pleito inicial, após a realização de audiência de justificação, foi
deferida
liminar para determinar que o nome do autor não fosse negativado pelo débito/contrato objeto da lide.

Ao id.103201564 foi anexado termo de acordo entre o autor e a corré BANCO VOTORANTIM S.A., tendo a parte autora manifestado pelo prosseguimento do feito em relação aos demais.

Do acordo:

Após os esclarecimentos complementares pelo autor e o requerido Banco Votorantim S.A – id.107657334, verifico que o acordo preserva o interesse das partes, razão essa que
HOMOLOGO-O
,
ficando os termos parte integrante da presente sentença.

Pois bem.

Em análise ao apresentado pela parte autora e dos requeridos ICATU SEGUROS S.A. e COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA, rechaçadas a preliminares, passo ao mérito:

Sem delongas, após análise aos documentos que instruem os pedidos iniciais e os que guarnecem as contestações dos requeridos acima pontuados, entendo que, restou comprovado que o autor não firmou qualquer contrato de financiamento e de seguro, restando ilegítimo os contratos apresentados.

Nesse contexto, assinalo que a análise dos autos sob a ótica da inversão do ônus da prova é medida proporcional e razoável, haja vista que determinados dados e informações somente são possíveis serem produzidos pelos Bancos Requeridos, o qual possui uma grande estrutura, tanto funcional quanto tecnológica, para fins de registro de seus atos, a fim de resguardar a própria segurança jurídica.

Feitas as ressalvas acima, assinalo entender, que independentemente de culpa ou dolo, houve a ocorrência de um
ilícito civil, conforme o que preceitua o Artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No mais, preceitua o CDC em seu Artigo 42 que o consumidor na cobrança dos débitos não será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, além do que terão os consumidores como um de seus direitos básicos a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art. 6° do CDC).

O legislador pátrio previu a possibilidade de indenização por danos morais independente da ocorrência de danos materiais.

Neste sentido, temos dispositivos previstos tanto no Código Civil (Artigo 186:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
); tendo reforçado a possibilidade de se deferir tal pretensão quando se tratar de relação de consumo (Art. 6º-
“São direitos básicos do consumidor: inciso VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” e inciso VII- o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”
); tudo com o amparo na Constituição Federal de 1988 ( Artigos 1º, III e 5º, incisos V e X ).

Da análise dos autos, verifico o autor de fato teve seu nome utilizado para financiamento de um veículo que não possuía interesse, conforme comprovado através da utilização dos dados e documentos para realização do negócio – id.85304098 e 85304096.

Porém, o que se tem por certo é que os documentos anexos à inicial conferem verossimilhança às alegações do autor, sendo fator de peso na formação da convicção deste Magistrado.

Os requeridos, por sua vez, apenas atacaram as razões expostas pelo autor, aduzindo não haver provas da ocorrência dos fatos, que não existe dano moral no caso narrado nos autos, e subsidiariamente traçou linhas sobre o quantum indenizatório.

No entanto, quanto à responsabilidade pela inserção indevida de nome de consumidor em contrato, firmou-se a jurisprudência que o dano é presumido ante a demonstração da inserção indevida. Vejamos:
(...)

Com efeito, partindo-se da premissa insculpida no CDC de que cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, as circunstâncias ou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ainda que este Juízo tenha invertido o ônus da prova, percebo que os documentos encartados à inicial sustentam as razões invocadas pelo autor. Por outro lado, podendo ao menos juntar documentos que demonstrassem a existência da dívida ou que justificassem a inserção do autor.

Pontuo que, no que tange a produção de provas, a requerida
pleiteouo
depoimento pessoal do autor, e em audiência de instrução este asseverou o que em inicial narrou, corroborando que não contratou o financiamento, tão pouco o seguro.

Portanto, todo o alegado pela Requerida para o fim de alcançar a improcedência do pedido inicial não prosperou nos autos, na medida em que seus argumentos são insuficientes diante dos argumentos verossímeis da autora corroborados pela prova documental e testemunhal acostada aos autos.

Para tanto, é preciso consignar que a relação jurídica exposta na inicial, trata-se de relação de consumo (Artigos 2º e 3º ambos da Lei nº 8.078/90), e, portanto, deve ser a presente demanda interpretada conforme os seus princípios e diretrizes jurídicas, principalmente o princípio da
boa fé
objetiva a que se deve nortear as relações de consumo.

Foi visto que a boa-fé, muito embora recente em nosso direito posto, tem suas origens mais remotas na verdadeira pré-história do direito. As
influencias
sofridas pela sistematização do direito romano, pelo direito eclesiástico e pelo antigo direito alemão, antes da codificação, muito pouco tem em comum com o sentido emprestado ao instituto hoje em dia.

Foi na codificação francesa e, principalmente, alemã que a boa-fé ganhou os contornos de cláusula geral tal como se entende atualmente.

E essas influências germânicas, como de resto de todo o direito latino, levaram os tribunais e a doutrina a entender o princípio da boa-fé como delimitador de princípios clássicos, embora alguns autores ainda o neguem como tal.

Muito demorou, entretanto, até que esse instituto viesse a ser positivado no direito brasileiro: somente no final do Século XX, com o Código de Defesa do Consumidor, é que se incluiu a boa-fé com norma legal.

Assim, com o advento da boa-fé no direito positivo brasileiro, surgem os deveres anexos mencionados no presente trabalho: dever de lealdade, de cooperação, de informação, de esclarecimento.

Não que antes do advento desse instituto pela legislação pátrias os contratantes não guardassem consigo tais deveres. Integravam a regra geral de interpretação dos contratos que, não deixava de ser, num sentido geral, haveria de se primar pela boa-fé – ausente dos contratos – tinha o caráter subjetivo: os contratantes deveriam possuir um estado de espírito que os levasse a concluir que estavam convencionando de acordo com a lei.

A vantagem da boa-fé objetiva para a até então codificada boa-fé subjetiva é justamente impor aos contratantes um modo de comportamento que os direcione à
eqüidade
,
desimportando
se alguma das partes conhecia ou não vício.

Entretanto, pelo que rapidamente se apresentou, de maneira alguma a boa-fé objetiva acaba com os princípios clássicos do contrato. Apenas delimita-os: as partes continuam livres para contratar quando, o que e com quem. Mais: empresta confiança a essas relações negociais, porquanto se sentem seguras quanto aos efeitos do pacto, pois sabem que não estarão atreladas a uma convenção que lhes aproveite a ignorância, a ingenuidade ou o desconhecimento de aspectos técnicos, em nome de um mau uso da
pacta sunt servanda.

E esse dever de lealdade, essa verdadeira ética no contrato decorrente da boa-fé objetiva, está presente em todos os momentos contratuais: desde a fase preliminar, envolvendo proposta a aceitação, passando pela conclusão e execução do negócio e afinal culminando no período pós-contratual, quando as partes devem guardar determinados modos de
comportamento a fim de não prejudicar os direitos recíprocos conquistados daquele ajuste negocial.

Porque boa-fé é cláusula geral e, como tal, serve de interpretação ao juiz para que possa aplicar o direito devido. Fornece ao julgador o substrato teórico que, a partir dos
fatos concretos
, irá levá-lo a decidir de maneira equânime tal qual se espera da realização de um contrato, restabelecendo o
status quo
do equilíbrio contratual, sempre desejado – ou que ao menos deveria ser – pelas partes.

Reduz as desigualdades econômicas entre os contratantes, cada vez mais presentes, não só nas relações de consumo como nas chamadas “relações de iguais”, constantes nos contratos capitulados no Código Civil.

De tudo acima exposto, a conclusão é pela limitação dos princípios clássicos em face da apresentação de um novo paradigma contratual: a boa-fé objetiva não encerra a autonomia privada, tampouco com a segurança imposta pela
pacta sunt servanda.
Apenas servem de meio para reequilibrar as forças contratuais.
[1]

No que tange a operação do princípio pelo intérprete:
(...)

A atitude noticiada nestes autos feriu frontalmente tanto o bom senso a que se deve ter em qualquer negócio jurídico, como qualquer princípio ético e de boa-fé, conforme o previsto no Artigo 422 do Código Civil; além do que foram violados, também, inúmeros dispositivos legais previstos no Código de Defesa do Consumidor: Artigo 32, “caput” ( o consumidor não será cobrado mediante atos de constrangimentos ou ameaças, ou submetido a ridículo); Artigo 39, incisos: IV ( prevalecer – se da fraqueza ou ignorância do consumidor), V( exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva), Artigo 6º, incisos: IV (proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais).

Diante de todo este quadro apresentado nos autos, a ocorrência do dano moral é patente.

Havendo, pois, a conclusão de ocorrência do dano moral, imperiosa a leitura do que afirma a doutrina sobre o tema:
(...)

Nos mesmos contornos traçados pela doutrina os tribunais
tem
assim decidido quanto à prova relativa à existência ou não dos danos morais:
(...)

Cumpre em relação aos Danos Morais fixar o
quantum
da indenização, na forma orientada pela doutrina e pela jurisprudência, ante a falta de critérios legais fixos de indenização; mas, levando-se em consideração outros tantos critérios, que não causem enriquecimento ilícito ao autor, evitando-se dar margem à judicialização excessiva e desproporcional, e, por outro lado, não deixando a dor e o sofrimento da vítima à margem do Direito, desestimulando os legitimados a pleitearem os seus reais Direitos, causando um senso de impunidade ao autor do evento danoso.

Sobre a quantificação do dano moral, salutar a leitura dos seguintes ensinamentos:
(...)

Levando-se em consideração as condições possíveis de se averiguar da parte autora, dentre elas, sua renda e as condições da parte ré, buscando a fixação de um quantum indenizatório suficiente para a satisfação do dano e que não implique em enriquecimento indevido, bem como para que também sirva de reprimenda substancial à ré a fim de que não mais incorra nas mesmas falhas, entendo como razoável e proporcional
FIXAR
à título de danos morais, a importância de
R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim sendo, acolho parcialmente a pretensão da parte Autora com resolução do mérito, por SENTENÇA (Artigo 487, I do CPC), para condenar
ICATU SEGUROS S.A. e COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA
, a pagar
solidariamente a
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de DANOS MORAIS, diretamente a parte Autora, com incidência de juros legais, desde a citação, e, correção monetária desde a data desta decisão (Súmula n° 362 do STJ).

Pelas mesmas razões fáticas e jurídicas acima expendidas,
DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO descrito na exordial, cujo contrato é registrado sob o n° 391831170 – id.85304098.

Confirmo
PARCIALMENTE
, nesta oportunidade, a decisão proferida em sede de liminar para torna - lá em definitiva.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas judiciais e Honorários da Advogada da parte autora, os quais arbitro no importe de 20% sobre o valor da condenação.

(...)”.
(id.
324651014
).

Em face da
retrocitada
sentença
as
empresas requeridas
remanescentes
op
useram
embargos de declaração (id
s
.
324651017
e
324651019
),
os quais foram
assim

rejeitados
:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes (art. 1.023, parágrafo único, do CPC), quando o saneamento do vício implique modificação da decisão.

Analisando os embargos opostos pela ICATU SEGUROS S.A.:

Quanto à alegada omissão sobre a extinção por perda do objeto em razão do acordo homologado: Não há omissão. A sentença homologou o acordo entre o autor e o Banco Votorantim S.A., preservando seus efeitos apenas às partes intervenientes, nos termos do art. 844 do CC, que estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. A solidariedade passiva não implica extinção automática em relação aos coobrigados, especialmente quando o acordo não abrange a totalidade da pretensão (declaratória e indenizatória). O § 3º do art. 844 do CC extingue a dívida apenas em relação aos codevedores, mas aqui a lide prosseguiu quanto às embargantes por ausência de transação com elas. Assim, rejeita-se a extinção (art. 485, VI, do CPC), sem vício a sanar.

Quanto à omissão e contradição na renúncia à pretensão inicial: Inexiste vício. O acordo não configura renúncia ao direito invocado. Não há contradição, pois o acordo é restritivo e não altera o mérito quanto às embargantes.

Quanto à contradição e omissão na condenação em danos morais: Não prospera. A sentença fundamentou a responsabilidade objetiva e o dano moral. A condenação é proporcional (R$ 20.000,00), sem omissão ou contradição.

Passando aos embargos da COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA - EPP:

Quanto à omissão sobre ausência de nexo de causalidade: Não há omissão. A sentença analisou a fraude comprovada O acordo posterior não legitima o contrato inicial, servindo apenas à composição entre autor e Banco.

Quanto à contradição entre fundamentos e dispositivo: Inocorrente. Os fundamentos reconheceram a fraude e a responsabilidade solidária pela cadeia
consumerista Não
há incompatibilidade com o acordo homologado, que não exime as embargantes.

Quanto à omissão sobre extensão da responsabilidade solidária: Sem vício. A sentença baseou-se na solidariedade decorrente da relação consumerista e do ato ilícito conjunto, sem necessidade de cláusula contratual específica com o Banco. A negligência (falta de cautelas na venda) foi explicitada, com extensão limitada à condenação fixada.

Em ambos os casos, os embargos visam rediscutir o mérito, o que é inadmissível nesta via. Não se aplicam efeitos infringentes, pois inexistem vícios sanáveis que alterem o julgado. Rejeitam-se os embargos, aplicando-se multa de 1% sobre o valor da condenação (art. 1.026, § 2º, do CPC) por manifesto caráter protelatório.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. e por COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA - EPP, mantendo íntegra a sentença.

Condeno cada embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação (R$ 20.000,00), em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (...)”.

(id.
324651024
).

Irresignadas,
as rés
interpuseram recurso de apelação.

A
ICATU SEGUROS S/A
objetiva
que a sentença seja reformada
de modo a afastar
a condenação
a título de
danos morais
, assim como
a multa aplicada
em sede de embargos de declaração
. Subsidiariamente,
intenta a redução do
quantum
indenizatório ao patamar de
um salário-mínimo
vigente
.

A empresa
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA.
, por sua vez,
visa à
total
improcedência da ação
e
,
de forma subsidiária,
à

minoração
do importe
dos danos morais
, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais
,
bem como
à
concessão de efeito suspensivo ao
apelo.

Pois bem.

De início, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA.
, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

Prosseguindo
, passa-se
ao exame do mérito recursal
.

Cumpre, de plano,
considerar
que o

a
cordo celebrado entre o autor e o
BANCO VOTORANTIM S/A
(id.
324650917
)
foi homologad
o
pelo Juízo de primeiro grau, mediante
o
qual o demandante efetuou o pagamento de R$ 38.868,31 para quitação do contrato de financiamento objeto da lide.
O ajuste foi formalizado sem qualquer ressalva quanto à preservação da pretensão indenizatória em face das
demais requeridas, circunstância que impõe a análise de seus reflexos sobre a obrigação solidária reconhecida na sentença.

O Código Civil estabelece, em seu artigo 844, que
“
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível
”
, consagrando o princípio da relatividade dos efeitos da transação. Todavia, o §

3º do mesmo dispositivo contém exceção expressa:
“
se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
”
.

A norma não deixa margem para interpretação diversa. Havendo solidariedade passiva, a transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários produz efeito liberatório em relação aos demais codevedores, extinguindo integralmente a obrigação.

No caso vertente, a sentença recorrida reconheceu expressamente a responsabilidade solidária das requeridas, ao condenar
as empresas

ICATU SEGUROS S/A
e
COM
É
RCIO E LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS KNIPPELBERG LTDA
.
a pagarem, solidariamente, a importância de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Tal
medida
decorre da aplicação dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Vale registrar que a solidariedade reconhecida não é meramente formal, mas decorre de efetivo vínculo entre as fornecedoras. Conforme se
constata
dos autos, o seguro foi oferecido pela
ICATU SEGUROS S/A

como produto acessório vinculado ao financiamento concedido pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, enquanto a
COM
É
RCIO E LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS KNIPPELBERG LTDA
.
, na condição de
re
vendedora, atuou em parceria com a instituição financeira na formalização da operação de crédito. Há, portanto, típica cadeia de fornecimento, com interdependência entre os agentes econômicos envolvidos
, circunstância que
justifica

o reconhecimento da solidariedade passiva.

Ocorre
,
contudo
,
que r
econhecida a existência de solidariedade, e tendo o credor (autor) celebrado transação com um dos devedores solidários (
BANCO VOTORANTIM S/A
), incide a regra do artigo 844, §

3º, do Código Civil, produzindo-se a extinção da obrigação em relação às codevedoras ora apelantes.

A
ratio
legis
do dispositivo repousa na proteção dos codevedores solidários que não participaram da transação, evitando que permaneçam vinculados a obrigação cuja causa jurídica foi objeto de composição entre o credor e outro devedor solidário. A solidariedade passiva pressupõe a existência de obrigação única, ainda que com pluralidade de devedores. Logo, extinta a obrigação mediante transação com um dos codevedores, desaparece o próprio objeto da pretensão em relação aos demais.

A interpretação sistemática do Código Civil reforça essa conclusão. O §

1º do mesmo artigo 844 estabelece que
“
se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador
”
, dispositivo que consagra idêntica lógica de proteção ao garante que não participou da transação. Com maior razão, portanto, deve-se reconhecer a liberação dos codevedores solidários, cuja posição jurídica é substancialmente diversa da figura do fiador.

A propósito, “
a transação judicial celebrada com um dos supostos devedores solidários extingue a obrigação dos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil
”
(
TJMT,
N.U 1003323-92.2020.8.11.0040,

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/06/2025,
p
ublicado no DJE 14/06/2025)
.

Registre-se que
a tese
de q
ue a transação firmada
se
limitou

à obrigação principal (quitação do contrato de financiamento), não abrangendo a pretensão indenizatória por danos morais
,
não procede
. A solidariedade passiva reconhecida pela sentença abrange a integralidade da condenação, incluindo tanto o aspecto declaratório (inexistência do débito) quanto o condenatório (danos morais)
, até porque a
mbas as pretensões decorrem do mesmo fato gerador: a alegada fraude na contratação do financiamento.

Nesse sentir
,
uma vez que
o autor celebrou acordo com o
BANCO VOTORANTIM S/A

-
responsável direto pela concessão do crédito e pela análise cadastral que teria permitido a fraude
-
quitando o contrato mediante pagamento de quantia substancial (R$ 38.868,31),
a repercussão
sobre a pretensão indenizatória
é
inevitável
,
na medida que
esta
se funda precisamente na alegação de inexistência de relação jurídica válida.

Ressalte-se que
o instrumento de transação contém declaração expressa de que as partes estão
“
livres de qualquer tipo de coação ou dolo, exarando o pleno e total assentimento a todas as cláusulas e condições
”
, além de estabelecer renúncia ampla a
“
todos os direitos sobre os quais está fundada a matéria de revisão contratual
”
. Embora o acordo não tenha mencionado a pretensão indenizatória contra as corrés, a extinção da obrigação solidária opera por força de lei, independentemente da
manifesta
ção de
vontade
na avença
.

Neste ponto, vale dizer que a
norma não distingue entre pagamento do valor integral originário e quitação total mediante transação por valor reduzido. Em ambas as hipóteses, havendo
adimplemento
plen
o
da obrigação,
extingue-se
a dívida em relação aos codevedores que não participaram do ajuste, solução que se justifica pela necessidade de segurança jurídica e pela impossibilidade de se manter vínculo obrigacional após composição que resultou em quitação integral do débito.

O
instrumento de transação estabelece
, também,
que o
BANCO VOTORANTIM S/A

dará
“
irrestrita e irrevogável quitação em relação ao objeto da ação, bem como ao contrato firmado
”
, além de consignar que
“
nada mais terá a reclamar uma parte da outra
”
, caracterizando quitação total da obrigação, ainda que mediante pagamento de valor inferior ao montante original do financiamento.

O entendimento ora adotado harmoniza-se com a sistemática da transação judicial, que visa precipuamente à pacificação social e à solução definitiva dos conflitos. Permitir que o autor, após celebrar acordo com o principal responsável pela operação (instituição financeira), prossiga na busca de condenação solidária das
demais fornecedoras implicaria perpetuar o litígio em relação a obrigação cuja causa foi objeto de composição plena, contrariando a própria essência do instituto.

De outro lado, não há
que se
falar em afronta à tutela do consumidor, pois o acordo homologado garantiu ao autor a satisfação plena de seu interesse patrimonial e extrapatrimonial decorrente do contrato questionado, inexistindo lacuna reparatória que justifique a continuidade da demanda contra os demais fornecedores.

À vista disso, a a
plicação do artigo 844, § 3º, do Código Civil mostra-se não apenas tecnicamente adequada, mas também consentânea com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando a manutenção de demandas cujo objeto foi substancialmente alterado pela composição entre as partes
.

No que
tange
à multa
de 1% sobre o valor da condenação, aplicada pelo
J
uízo de origem por entender caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos
,
igualmente,
merece ser afastada
.

Compulsando os autos, verific
a-se
que os embargos opostos por ambas as recorrentes efetivamente apontaram questões que, embora não caracterizassem vícios propriamente ditos da sentença, representavam exercício regular do direito processual de buscar o aperfeiçoamento da decisão.

Por certo,
a
rejeição dos embargos não implica, automaticamente, reconhecimento de intuito protelatório. É necessário que reste evidenciado, de forma inequívoca, que o recurso foi manejado com o exclusivo propósito de retardar o trânsito em julgado, situação que não se verifica na espécie, onde as embargantes suscitaram dúvidas legítimas quanto aos fundamentos adotados, ainda que sem êxito.

Aliás,
“
a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente
interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.705.886/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 6/12/2021).

Nesse contexto, mostra-se
indevida
a aplicação da multa processual.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos por
ICATU SEGUROS S/A
e
COM
É
RCIO E LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS KNIPPELBERG LTDA
.
, para
julgar improcedente

o pedido de indenização por dano
s morais
, em razão da extinção da obrigação pela transação celebrada entre o autor e o
BANCO VOTORANTIM S/A
, nos termos do artigo 844, § 3º, do Código Civil, bem como para afastar as multas de 1% aplicadas em sede de embargos de declaração.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno
o
apelad
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiári
o
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025